Tribunal: TJSP
Processo: 2161398-48.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Decisão de indeferimento da justiça gratuita e regularização da representação processual. Preclusão. Ausência de comprovação da hipossuficiência alegada. Litigância predatória. Recurso desprovido.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, ajuizada em face

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Decisão de indeferimento da justiça gratuita e regularização da representação processual. Preclusão. Ausência de comprovação da hipossuficiência alegada. Litigância predatória. Recurso desprovido.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, ajuizada em face do Banco BMG S/A, que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica e irregularidade na representação processual. A decisão agravada determinou o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição, além da apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade, diante de indícios de litigância predatória.

Questão em Discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o deferimento do pedido de gratuidade de justiça diante da ausência de documentos comprobatórios da hipossuficiência; (ii) estabelecer se é legítima a exigência de procuração com firma reconhecida por autenticidade, à luz do poder geral de cautela do magistrado e das orientações da Corregedoria Geral de Justiça.

Razões de decidir

O artigo 99, § 2o, do CPC autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça quando o juiz identificar nos autos elementos que evidenciem ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício. A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada diante de elementos concretos que a contradigam, conforme entendimento do STJ (REsp 1148296/SP, repetitivo). O agravante foi instado a apresentar, por duas vezes, documentos básicos e de fácil obtenção – extratos bancários, faturas de cartão e declaração de imposto de renda – , tendo-se mantido inerte, o que configura preclusão temporal (art. 223, CPC). A recusa injustificada à apresentação de documentos financeiros configura ocultação deliberada da real situação patrimonial, obstando o deferimento do benefício pretendido. A exigência de procuração com firma reconhecida por autenticidade encontra amparo no poder geral de cautela do magistrado e nas diretrizes da Corregedoria-Geral da Justiça (Comunicado CG no 02/2017 e Enunciados 4 e 5 do Comunicado CG no 424/2024), sobretudo diante de indícios de advocacia predatória. A medida visa assegurar a efetiva prestação jurisdicional, mediante confirmação da ciência e anuência da parte autora quanto ao ajuizamento da ação, não se tratando de formalismo excessivo. A jurisprudência do TJSP reconhece a validade da exigência de procuração com firma reconhecida em casos análogos, diante da recorrência de litigância predatória.

Dispositivo e tese

Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de juntada de documentos financeiros essenciais para aferição da hipossuficiência, após expressa intimação, justifica o indeferimento da gratuidade judiciária. 2. O não cumprimento de determinações judiciais quanto à produção de provas enseja a preclusão e inviabiliza o reexame da matéria. 3. É legítima a exigência de procuração com firma reconhecida por autenticidade em casos com indícios de litigância predatória, com base no poder geral de cautela do magistrado e nas diretrizes da Corregedoria Geral de Justiça."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, 99, §§ 2o e 3o, 223, 1.015, V; Comunicado CG no 02/2017; Enunciados 4 e 5 do Comunicado CG no 424/2024.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1148296/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, j. 01.09.2010, DJe 28.09.2010; TJSP, AI 2104626-02.2024.8.26.0000, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, j. 03.07.2024; TJSP, AI 2386363-43.2024.8.26.0000, Rel. Des. Lidia Cabrini, j. 18.12.2024; TJSP, AI 2052621-03.2024.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Maia, j. 25.03.2024.